Tribunal: TJMT
Processo: 48687-03.2015.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
18/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 671316-5 / 2020
Sexta-feira, 18 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
00486870320158110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2015 Cível
Número Único 486870320158110001
Requerente: ODETTE GONCALVES VENTURA DA SILVA Advogado: RONAN BOTELHO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: ODETTE GONCALVES VENTURA DA SILVA
Conta Judicial 1300126380950
Valor: R$ 658,83 (seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos)
Autorizado: RONAN BOTELHO
CPF/CNPJ: 345.968.951-04
Data de Emissão: 18/12/2020
Titular Conta RONAN BOTELHO
CPF/CNPJ Titular Conta 345.968.951-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
748 - Banco Cooperativo
0810 227315 Conta Corrente
Sicredi S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1125351840 1/1